Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721010-60.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AGOSTINHO DE OLIVEIRA LOPES APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID n. 15155178) interposta por Francisco Agostinho Oliveira Lopes contra a sentença (ID n. 15155159) proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Título Extrajudicial da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, que acolheu os embargos à execução opostos por Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, para extinguir a execução de título executivo extrajudicial. Manifeste-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, sobre as preliminares de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade recursal arguidas pelo apelado em contrarrazões (ID n. 15155183). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 13 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator